Tribunal: STJ
Processo: 2100835-25.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2167654 - SP (2024/0329238-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: SÉRGIO CASSANO JUNIOR - RJ088533
FREDERICO ANJOS DE FIGUEIREDO - RJ137266
RECORRIDO
: JOSE ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR - SP124077
KÁTIA HELENA FERNANDES SIMÕES AMARO - SP204950
EMENTA
Direito previdenciário. Recurso especial. Complementação de aposentadoria.
Homologação de cálculos periciais. Intervenção federal. Juros de mora. Recurso
não conhecido.
1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. A intervenção federal sobre entidade de previdência complementar não
suspende a incidência de juros de mora, principalmente se existe acordo para
equacionamento da solvência.
3. A Súmula 304 do TST não constitui lei federal e não pode fundamentar
recurso especial.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51829064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 0254a9dd-bdf1-4005-a736-c1bb1d05bbbe

RECURSO ESPECIAL No 2167654 - SP (2024/0329238-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: SÉRGIO CASSANO JUNIOR - RJ088533
FREDERICO ANJOS DE FIGUEIREDO - RJ137266
RECORRIDO
: JOSE ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR - SP124077
KÁTIA HELENA FERNANDES SIMÕES AMARO - SP204950
EMENTA

Direito previdenciário. Recurso especial. Complementação de aposentadoria.
Homologação de cálculos periciais. Intervenção federal. Juros de mora. Recurso
não conhecido.
1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. A intervenção federal sobre entidade de previdência complementar não
suspende a incidência de juros de mora, principalmente se existe acordo para
equacionamento da solvência.
3. A Súmula 304 do TST não constitui lei federal e não pode fundamentar
recurso especial.
4. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE
SOCIAL “SOB INTERVENÇÃO”, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:

Documento eletrônico VDA51524647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:20
Código de Controle do Documento: 33c402ea-9352-410b-a329-b41bdbed3373

“AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVIDÊNCIA PRIVADA CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
IMPUGNAÇÃO CONTROVÉRSIA QUANTO À INCIDÊNCIA DE DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO EM DEZEMBRO DE 2020, JUROS DE MORA E
CONTRIBUIÇÃO REGULAR E EXTRAORDINÁRIA AGRAVANTE SOB
INTERVENÇÃO FEDERAL PLEITO VOLTADO À EXCLUSÃO DOS JUROS
NO PERÍODO INADMISSIBILIDADE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL
EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO HOMOLOGAÇÃO DO
CÁLCULO DA PERITA INSURGÊNCIA IMPERTINÊNCIA DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
I- Em relação ao pleito voltado à exclusão dos juros moratórios em razão de
intervenção federal imposta à agravante, tem-se que o
“d”, da
art. 18,
limita a hipótese de não incidência de juros de mora sobre o
Lei no 6.024/74
débito exequendo às entidades que se encontrem em liquidação extrajudicial.
Contudo, este não é o caso da agravante, que desde 2011 se encontra sob
regime de intervenção sucessivamente prorrogado ao longo dos anos, devendo
ser afastada a Súmula suscitada pela agravante, oriunda do C. TST, limitada a
débitos trabalhistas, sendo que, tendo os valores executados caráter alimentar e
assistencial, correta a incidência de juros de mora sobre o débito;
II- Considera-se correta a homologação do laudo pericial que apurou o valor
da diferença da complementação de aposentadoria devida ao exequente, eis que
corretamente apontado ser indevida a incidência de décimo terceiro em
dezembro de 2020, devendo prevalecer o cálculo elaborado pela perícia
contábil, inclusive no que toca à insurgência voltada aos descontos de
contribuições normal e extraordinária, razão pela qual mantida a decisão
agravada.” (e-STJ, fls. 30-35)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 45 e 62 da Lei Complementar no 109/2001, artigos 6o e 7o da Lei no 6.024/1974
e artigo 884 do Código Civil, pois teria ocorrido violação ao princípio da vedação ao
enriquecimento sem causa, uma vez que os cálculos homologados não teriam considerado os
descontos obrigatórios de contribuições regulares e extraordinárias, previstos no regulamento do
plano de previdência complementar, além de terem incluído juros de mora que seriam indevidos
em razão da intervenção federal.
(ii)
o da
e artigo 62 da Lei Complementar no 109/2001, pois a
art. 6
Lei no 6.024/1974
execução deveria ser suspensa em razão da intervenção federal decretada sobre o recorrente, o que
tornaria inexigíveis as obrigações vencidas, conforme previsto na legislação aplicável.
(iii)
“d”, da
pois os juros de mora não deveriam incidir sobre
art. 18,
Lei no 6.024/1974,
os débitos do recorrente, uma vez que a norma limitaria a incidência de juros às entidades em
liquidação extrajudicial, sendo inaplicável ao caso de intervenção federal.
(iv) Súmula 304 do TST, pois teria sido desconsiderada a orientação jurisprudencial
que veda a incidência de juros de mora sobre débitos de entidades submetidas a regimes de
intervenção ou liquidação extrajudicial.
(v) artigo 1.029, § 3o, e artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois
eventuais vícios formais no recurso especial deveriam ser sanados antes de sua inadmissibilidade,
em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito.
Documento eletrônico VDA51524647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:20
Código de Controle do Documento: 33c402ea-9352-410b-a329-b41bdbed3373

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, José Roberto dos Santos, às fls. 65-74
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, José Roberto dos Santos propôs ação de revisão de
benefício previdenciário em face do Instituto Portus de Seguridade Social, alegando irregularidades
no pagamento de sua suplementação de aposentadoria. O autor buscava o restabelecimento do
benefício, com o pagamento das prestações vencidas desde a data da indevida redução,
devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, além de outros valores que
entendia devidos.
A sentença julgou procedente a ação, determinando o restabelecimento da
suplementação de aposentadoria especial do autor, com o pagamento das prestações vencidas,
corrigidas pela Tabela Prática de Cálculos do TJSP e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação. Na fase de cumprimento de sentença, foi homologado o laudo pericial que apurou
o valor devido, rejeitando a impugnação apresentada pelo Instituto Portus, que alegava excesso de
execução e pleiteava a exclusão de valores relativos ao décimo terceiro salário de 2020, juros de
mora e contribuições normal e extraordinária (e-STJ, fls. 32-35).
No acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo Instituto Portus, mantendo a decisão que homologou os
cálculos apresentados no laudo pericial. O Tribunal entendeu que a exclusão dos juros de mora não
se aplicava ao caso, pois o regime de intervenção federal não se equipara à liquidação extrajudicial,
e que os valores executados possuem caráter alimentar e assistencial. Além disso, decidiu que
eventuais descontos relativos às contribuições normal e extraordinária deveriam ser aplicados no
momento processual adequado, conforme o Regulamento e o Plano de Equacionamento de Déficit
(e-STJ, fls. 30-35).
De início, cumpre observar que o acórdão recorrido versou apenas sobre a exclusão do
juros moratórios e a homologação do laudo pericial.
Assim sendo, o recorrente deixou de prequestionar a violação aos arts. 45 e 62 da Lei
Complementar no 109/2001, 6o e 7o da
e 884 do Código Civil, que não
Lei no 6.024/1974
fundamentaram a decisão recorrida.
Aplicável ao caso, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF, pois a mera menção aos
dispositivos de lei sem que tenham sido enfrentado pelo Tribunal
, impede o conhecimento
a quo
da matéria no apelo nobre.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AÇÃO
RESCISÓRIA. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
Documento eletrônico VDA51524647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:20
Código de Controle do Documento: 33c402ea-9352-410b-a329-b41bdbed3373

recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
2. "O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 590.809/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio, reiterou a inviabilidade de propositura de ação rescisória para
fins de adequação do entendimento acobertado pelo manto da coisa julgada a
posterior alteração jurisprudencial, o que reforça a atualidade e o vigor dos
preceitos da Súmula 343 daquela Corte Suprema - "Não cabe ação rescisória
por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver
baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". (
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE
EAREsp 397.326/MG,
ESPECIAL, julgado em
DJe
.
19/10/2016,
26/10/2016)
3. A alteração posterior da jurisprudência não autoriza a rescisão de sentença
com trânsito em julgado em fase de cumprimento. Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.094.546/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2018,
17/12/2018.

Quanto à violação do
“d”, da
há de se considerar que a
art. 18,
Lei no 6.024/1974,
agravante não teve a liquidação decretada, mas a mera intervenção, em relação a qual não seria
obrigatória a suspensão das obrigações e poderia incidir juros de mora.
A respeito da impossibilidade de suspensão da execução pela mera intervenção, esta
Corte já decidiu em relação à entidade de previdência complementar ora agravante:

AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PROCESSUAL
CIVIL. PLANO DE BENEFÍCIOS DA ENTIDADE PORTUS. INTERVENÇÃO E
LIQUIDAÇÃO DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
INSTITUTOS
DIVERSOS.
A
DECRETAÇÃO
DA
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA OU DE
PLANO DE BENEFÍCIOS IMPLICA SUSPENSÃO DAS AÇÕES E
EXECUÇÕES INICIADAS SOBRE DIREITOS E INTERESSES RELATIVOS AO
ACERVO E VENCIMENTO ANTECIPADO DAS OBRIGAÇÕES. MERA
INTERVENÇÃO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO POR PRAZO
ILIMITADO. DESARRAZOABILIDADE.
1. No caso, consta dos autos que: a) A autarquia federal Superintendência
Nacional de previdência Complementar, em 22 de agosto de 2011, decretou a
intervenção federal, em ato administrativo (portaria) que desde então vem
sendo renovado; b) A entidade previdenciária, ora recorrente, que administra
um único plano de benefícios, depositou em Juízo o crédito incontroverso dos
recorridos e ofereceu impugnação, em outubro de 2007, afirmando excesso de
execução - antes da decretação da intervenção.
2. Conforme precedentes das duas Turmas de direito privado do STJ, a teor do
I, da Lei Complementar n. 109, a decretação da liquidação
art. 49,
extrajudicial é que produzirá, de imediato, o efeito de suspender "ações e
execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade
liquidanda".
3. No caso, houve "apenas" decretação de intervenção que, como admitido pela
própria recorrente no recurso especial, é situação regida pelo
da Lei
art. 62
Complementar n. 109/2001, estabelecendo que aplicam-se à intervenção e à
liquidação das entidades de previdência complementar, no que couber, os
dispositivos da legislação sobre a intervenção e liquidação extrajudicial das
instituições financeiras, cabendo ao órgão regulador e fiscalizador as funções
atribuídas ao Banco Central do Brasil.
4. Por um lado, após a interposição do recurso especial, a entidade
previdenciária, como reconhecido no presente recurso, celebrou, no ano de
2020, acordo mediado pela Câmara de Conciliação da Administração Federal
(CCAF) da Advocacia-Geral da União (AGU) para equacionamento da
solvência do único plano de benefícios administrado, a indicar a perda do
Documento eletrônico VDA51524647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:20
Código de Controle do Documento: 33c402ea-9352-410b-a329-b41bdbed3373

objeto do recurso especial. Por outro lado, ainda que assim não fosse, a
questão recairia no óbice da
pois a Corte local, desde o já
Súmula 7/STJ,
distante ano de 2016, entendeu que, no caso concreto, não seria justificável
manter sobrestada a execução, e também pontuando que, mesmo aplicando a
invocada pela agravante, não poderia haver a suspensão da
Lei n. 6.024/1974,
exigibilidade das obrigações por tempo indeterminado, mas apenas durante o
período de intervenção que "não excederá a seis meses o qual, por decisão do
Banco Central do Brasil, poderá prorrogado uma única vez, até o máximo de
outros seis meses" (artigo 4o da Lei número 6.024/74)"; "todavia, a intervenção
tinha sido decretada "em 22 de agosto de 2011 (fls.09), o que impossibilita o
acolhimento do pedido, em razão da superação do período anual de suspensão
(máximo) e da impossibilidade de conceder à Executada privilégio não previsto
na norma de extensão".
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.631.261/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/5/2022,
27/5/2022.

Ademais, há uma particularidade em relação ao INSTITUTO PORTUS DE
SEGURIDADE SOCIAL, tendo em vista haver sido realizado acordo, em 2020, para
equacionamento das obrigações, conforme informação colhida no sítio eletrônico da Advocacia
Geral da União (AGU):

Com despesa de R$ 3,4 bilhões maior do que a arrecadação, o Portus Instituto
de Seguridade Social, fundo de pensão dos trabalhadores das Companhias
Docas de todo o Brasil, caminhava para a liquidação, ou seja, a extinção. Mas
um acordo intermediado pela Câmara de Conciliação da Administração
Federal (CCAF) da Advocacia-Geral da União (AGU) vai permitir que os cerca
de dez mil participantes do fundo continuem a ser beneficiados com a
complementação de aposentadoria.
O acordo prevê aportes de R$ 1,7 bilhão das patrocinadoras dos Portus - que
são as Companhias Docas existentes em vários estados. O valor será pago à
vista ou dividido em até 15 anos, de acordo com o caixa de cada estatal
portuária.
Pelo critério de paridade determinado em lei, os participantes também terão de
arcar com R$ 1,7 bilhão. Para isso será adotada a suspensão do pecúlio por
morte aos beneficiários – espécie de seguro por morte –, interrupção do
pagamento do 13o salário e congelamento permanente do valor pago como
suplemento à aposentadoria. Dessa forma, não haverá mais correção do
benefício pela inflação. Além disso, os participantes assistidos e pensionistas
terão que pagar novas contribuições extraordinárias, calculadas em 18,47% do
salário.
(...)
Fim do drama
A assinatura do entendimento põe fim a um drama no setor portuário que se
arrasta há quase 20 anos. Sob intervenção federal desde 2011 e depois de
receber em torno de R$ 600 milhões em aportes da União, o Portus não
conseguiu superar seus problemas. Se fosse liquidado, o valor disponível em
caixa - pouco mais de R$ 200 milhões - seria distribuído aos participantes após
a dedução de outros custos. (Disponível em https://www.gov.br/agu/pt-br
/comunicacao/noticias/acordo-intermediado-pela-agu-garante-viabilidade-
—917051, acessado em
financeira-do-portus
21/09/2025)

Ressalte-se que o acordo celebrado, do qual participaram a patrocinadora e os
participantes, afasta a situação de insolvênc ia alegada pela agravante, além de fazer incidir o óbice
da Súmula 07 do STJ, para analisar a matéria fática-probatória, quanto à possibilidade de
Documento eletrônico VDA51524647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:20
Código de Controle do Documento: 33c402ea-9352-410b-a329-b41bdbed3373

reiteração da suspensão da intervenção na entidade de previdência privada e os efeitos dela
decorrentes.
No que tange à suposta ofensa à Súmula 304 do TST, há se reconhecer que não se trata
de lei federal, sendo descabida a interposição do apelo nobre por esse motivo. A matéria, aliás, já
foi pacificada nesta Corte: Para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível
art. 105,
(Súmula 518 do STJ).
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado súmula
Por fim, há de se dizer que a ausência de prequestionamento e os óbices apresentados
ao conhecimento do presente recurso se constituem em vícios substanciais que não permitem a
aplicação do
parágrafo único do CPC.
art. 932,
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
È como voto.
Documento eletrônico VDA51524647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:20
Código de Controle do Documento: 33c402ea-9352-410b-a329-b41bdbed3373

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.167.654 / SP
Número Registro: 2024/0329238-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011482220238260590
0011482220238260590
10125849720198260590
11482220238260590
1148222023826059010125849720198260590 21008352520248260000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: SÉRGIO CASSANO JUNIOR - RJ088533
FREDERICO ANJOS DE FIGUEIREDO - RJ137266
RECORRIDO
: JOSE ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR - SP124077
KÁTIA HELENA FERNANDES SIMÕES AMARO - SP204950
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51809838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:06:30
Código de Controle do Documento: 9e77339d-30a3-4abe-8867-6c208b5146c1

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:06:30
Código de Controle do Documento: 9e77339d-30a3-4abe-8867-6c208b5146c1